Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-64.2003.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento à apelação do demandante. Inconformismo dele. Sem razão. Recorrente que almeja ver apreciada tese não sustentada e nem decidida em primeira instância. Inovação aqui proibida. Rejeição do recurso.